Tribunal: TJDFT
Processo: 0710997-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ANOTAÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para: a) declarar inexistente relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a parte autora; b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de reparação por dano moral. Na peça recursal o réu suscita preliminar de prescrição e assevera a legitimidade da contratação e consequentemente a ausência de dano moral. Pugna pela reforma da sentença, afastando-se as condenações para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, alternativamente, redução do valor fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63807095), com preparo recursal regular (ID 63807096/7) e com contrarrazoado oferecidas (ID 63807103).
3. Preliminar de prescrição. Não há falar em prescrição, seja com esteio no art. 206, parágrafo 3o, do CCB, seja pelo art. 27 do CDC, pois a relação jurídica impugnada deu-se em outubro/2023 e a presente demanda foi proposta em maio/2024. Não tendo decorrido tampouco 01 (um) ano entre o fato e a propositura da presente demanda, tem-se que a pretensão ora veiculada não foi alcançada pelo instituto da prescrição, cumprindo observar que o novo documento acostado com a peça recursal é estranho aos fatos em análise.
4. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Ademais, a teor das Súmulas 297 e 479 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No presente caso, foi atribuído à autora a contratação de cartão de crédito e as compras realizadas no dia 21/10/2023, nos valores de R$ 290,00; R$ 295,00; R$ 299,00; 298,00; e R$ 818,00. A autora não reconhece a contratação do cartão de crédito e tampou as compras por intermédio dos qual foram realizadas.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 6o do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
7. Consoante com propriedade registrou a sentença, o réu não comprovou a contratação do cartão de crédito pela autora, não podendo-se como consectário lógico atribuir à autora a responsabilidade sobre as compras realizadas por instrumento de não contratou, não merecendo reparos a sentença no tocante a inexigibilidade da relação jurídica e dos débitos a partir da qual foi gerado.
8. Quanto ao registro da operação de crédito, o BACEN esclarece que “Registros de crédito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR). O SCR é um instrumento de registro gerido pelo BACEN e obrigatoriamente (Resolução CMN n. 5.037/2022) alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BACEN consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário. O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises. O benefício imediato do SCR para a sociedade são as informações que facilitam a tomada de decisão de crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a competição entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução n.4.571/2017, dispõe que as instituições financeiras poderão consultar as informações consolidadas por cliente constante do sistema, desde que obtida autorização específica do cliente para esta finalidade. O SCR preserva a privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização expressa do cliente para consultar as informações que lhe dizem respeito. As pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos, prevalecendo o entendimento entre o cliente e a instituição financeira. Como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. O SCR contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes, mediante autorização do cliente”. ( https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/relatorio-de-emprestimos-e-financiamentos-scr)
9. Dispõe a Resolução CMN n. 5.037/2022, revogando a Resolução supramencionada e consolidando os atos normativos pertinentes, que o SCR é administrado pelo BACEN e tem por finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, e, propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito. A Resolução em comento, no art. 10, dispõe que o BACEN poderá tornar disponíveis aos gestores de bancos de dados registrados nos termos do art. 12 da Lei n. 12.414/2011, as informações do SCR sobre operações de crédito adimplidas ou em andamento nos cadastros naqueles bancos de dados.
10. Apesar da natureza restritiva de crédito, conforme entendimento do STJ e jurisprudência das Turmas Recursais, as instituições de crédito não podem deixar de prestar as informações e sua retificação/exclusão somente se mostra possível caso demonstrada alguma incorreção. Isso porque há necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e de intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001 que aduz em seu artigo 1o, § 3o, VIII, não constituir violação de sigilo o “fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados, para formação de histórico de crédito, nos termos de lei específica”.
11. Assim, impõe-se a devida exclusão do registro, pois reflete operação ocorrida em fraude por instrumento (cartão de crédito) não contratado pela autora.
12. Todavia, no tocante ao pedido de reparação por dano moral, não se tratando a hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) e não tendo a autora narrado situação apta a macular os direitos de sua personalidade, causada pela inscrição no SCR/BACEN, tem-se não caracterizado o dano moral, merecendo reforma a sentença neste capítulo.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Preliminar de prescrição não acolhida. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação ao dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
14. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.